Tribunal: STF
Processo: MS 24695
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança coletivo: descabimento: pretensão
de extensão do maior índice de reajuste concedido na Revisão Geral
Anual dos Servidores Públicos (Leis 10.697 e 10.698, de 2003), no
valor de 13,23%: ausência de direito líquido e certo, dependendo de
realização de cálculos e verificação de valores, inviável na via do
mandado de segurança.
2. Mandado de segurança: autoridade
coatora: o poder de iniciativa de projetos de lei não é motivo
suficiente para classificar o Presidente da República como
autoridade coatora, responsável pela aplicação da lei
resultante.
3. Mandado de segurança: inadmissibilidade contra lei
 em tese (Súmula 267).